Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701683-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CHOLINA CUSTODIA DA COSTA REQUERIDO: JOAO JOSE DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de petição cível interposta por CHOLINA CUSTÓDIA DA COSTA nos autos da ação anulatória e declaratória de inexistência de sentença (querela nullitatis insanibilis) no 0713026-36.2020.8.07.0007 (ajuizada pela requerente em face de JOÃO JOSÉ DE DEUS, ora requerido), que se encontra em sede de apelação interposta pela ora requerente. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “A requerente aduziu ter interesse para a presente demanda porque todos os atos afetos à administração de bens, entre outros necessários, são praticados respeitando a vontade de cada um dos cônjuges, bem como que, em razão da relação jurídica subjacente deveria ter constado do polo passivo, seja em razão da exigência da outorga uxória/conjugal para que seu esposo constasse na ação como autor e/ou réu, nos termos da Lei Civil, foi simplesmente ignorada no processo e no cumprimento provisório de sentença. Consoante sentença de id. 9366699, o autor (João José dos Reis) sustentou ter adquirido direitos possessórios de imóvel em conjunto com o primeiro réu (Manoel Pereira da Silva), o qual já havia transmitido, onerosamente, os mesmos direitos a terceiros. Afirmou que tal apenas seria possível com a conivência do segundo réu (Altedes Seabra da Costa, esposo da autora desta demanda). Em razão disso, fez pedido de indenização por danos materiais, equivalente à metade do valor da venda realizada pelos requeridos a terceiros.” (ID 22560826, p. 2) A petição inicial foi indeferida nos seguintes termos: “A demanda anterior versava sobre direito pessoal, de maneira que não há legitimidade da autora para pedir a nulidade da correlata sentença, por falta de intimação. A alegação de que os atos afetos à administração dos bens do casal implicaria na necessidade de sua participação na lide anterior não merece acolhida, porque naquela não se buscava desfazimento de negócio feito pelo cônjuge da requerente ou questionamento de ato de má gestão do patrimônio comum, mas sim indenização por negócio jurídico realizado. Lado outro, em se tratando de ação pessoal, desnecessária a participação do cônjuge ou vênia conjugal. No que concerne à possibilidade de penhora sobre o patrimônio da requerente em fase de cumprimento de sentença, essa poderá se valer dos embargos de terceiro, para assegurar sua meação. Nessa esteira, tenho que a requerente não se apresenta como terceiro, juridicamente, interessado para pedir a nulidade da sentença, carecendo, portanto, de legitimidade. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I e VI, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo, sem análise do mérito. Custas finais pelo requerente. Sem honorários. Não interposta apelação, cite-se a parte ré acerca do trânsito em julgado da presente sentença, nos moldes do art. 331, § 3° do CPC. Após, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime(m)-se.” (ID 22560826, p. 3). Opostos embargos de declaração sob alegação de omissão (ID 22560827), rejeitados pela sentença integrativa de ID 22560828. Irresignada, a ora requerente CHOLINA CUSTÓDIA DA COSTA interpôs apelação (ID 22560825) e requereu: “a) Haja o imediato DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA / LIMINAR para fins de determinar-se a imediata suspensão dos atos do Cumprimento Provisório de Sentença objeto do Processo PJ-e n. 0709061-50.2020.8.07.0007, nos termos do art. 300 do CPC, até o julgamento final do presente recurso de apelação e da Ação Declaratória de Inexistência de Sentença - Anulatória/Querela Nulittatis Insanabilis cuja sentença se combate na oportunidade, inclusive com cancelamento, suspensão e/ou sobrestamento de quaisquer medidas constritivas do patrimônio pertencente à Apelante-Querelante e a seu esposo, Sr. Altedes Seabra, quanto do Sr. Manoel Pereira da Silva e sua cônjuge, já realizadas ou em vias de o serem, inclusive da penhora recentemente realizada do bem imóvel situado na QNM 22, CONJUNTO “L”, LOTE 17 – Ceilândia Norte /DF pertencente ao 3o interessado Manoel da Silva Pereira (com manutenção da posse), diante dos vícios insanáveis transrescisórios apontados que inquinam de nulidade todos os atos do processo de origem (PJ-e n. 0011258- 58.2016.8.07.0007) e, consequentemente, dos atos deles decorrentes em favor da Apelante-Querelante e de todos os litisconsortes passivos necessários até o julgamento final do presente apelo e trânsito em julgado daquela Actio Nullitatis; b) A dispensa do preparo recursal em razão da concessão da gratuidade de justiça deferida à Apelante-Querelante nos termos do art.98 e seguintes do NCPC; c) A determinação de tramitação prioritária do presente recurso, nos termos do Estatuto do Idoso – Lei no 10.741/2013 e nos termos do art. 1.048, inciso I, do NCPC, considerando que as partes Apelantes e Apeladas possuem mais de 60 (sessenta) anos de idade. Além do conhecimento do recurso de apelação, em seguida, QUE SEJA PROVIDO O PRESENTE RECURSO para: d) Reformar a SENTENÇA APELADA PARA QUE SEJAM RECONHECIDAS A LEGITIMIDADE E O INTERESSE PROCESSUAL DA APELANTE NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL, e que haja a CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E, POR FIM, SEJA A DEMANDA PRINCIPAL JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE em toda a extensão de pedidos formulados pela Apelante-Querelante para fins de que seja reconhecida e proclamada/declarada a inexistência jurídica / nulidade de todo o processado afeto ao Processo PJ-e n. 0011258-58.2016.8.07.0007 e da sentença proferida em seu bojo e atos posteriores, os quais deverão ser, assim, declarados nulos em todos os seus termos e expurgidos do universo jurídico, juntamente com todos os atos processuais que se deram a partir da propositura da ação principal (inclusive fase de cumprimento provisório e/ou definitivo instaurado, recursos e quaisquer incidentes correlatos), que não fora validada pela constatação de GRAVE ERRO NA FORMATAÇÃO E ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, PELA NÃO INDICAÇÃO E CITAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS UNITÁRIOS (ARTS. 114, 116 E 115, I E INCISOS I E II DO § 1o DO ART. 73 DO NCPC), EVIDENTE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO QUE NULIFICA O PROCESSO EM RELAÇÃO À TODOS OS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS (UNITÁRIOS). Alternativamente, confirmada a medida liminar anteriormente deferida, seja JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL para que, reconhecida a nulidade in totum da sentença, dos atos processuais e de todo o processado afeto ao Processo PJ-e n. 0011258-58.2016.8.07.0007 (inclusive fase de cumprimento provisório - PJ-e n. 0709061-50.2020.8.07.0007 e/ou definitivo instaurado, recursos e quaisquer incidentes correlatos) a partir da citação, SEJA ORDENADA A RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO A PARTIR DO ATO CITATÓRIO COM A PROMOÇÃO DA CITAÇÃO PESSOAL DE TODOS OS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS UNITÁRIOS PARA QUE A RELAÇÃO PROCESSUAL SE INSTAURE, VALIDAMENTE ARTS. 114, 116 E INCISOS I E II DO § 1o DO ART. 73 DO NCPC) E, SE ASSIM DESEJAREM, OFERTEM CONTESTAÇÃO AO PLEITO DA EXORDIAL. e) Que seja declarada nula qualquer constrição, transferência de bens e/ou levantamento de quantias, entre outros atos inerentes eventualmente ocorridos no bojo do Cumprimento de Sentença Provisório objeto dos autos n. 0709061- 50.2020.8.07.0007 em trâmite no Juízo apelado em relação à todos os litisconsortes passivos necessários (unitários) do processo principal (PJ-e n. 0011258- 58.2016.8.07.0007) e correlatos incidentes.” (ID 22560825, pp. 70/72) Petição da apelante/requerente, pugnando pela remessa imediata dos autos ao 2o grau de jurisdição para apreciação do pedido de urgência feito em sede do apelo (ID 79901451, autos originários), sobreveio decisão do juízo a quo nos seguintes termos: “Nos termos do art. 331 §, 1o, do CPC, foi determinada a citação do réu para integrar a lide e intimação da parte ré para apresentar contrarrazões, em 15 dias. Os autos seguem no aguardo do retorno do mandado expedido no id. 79847060. A apelante, no id. 79901451, antes de regularizado o ato de comunicação, pleiteou a “remessa imediata” dos autos à instância recursal, para apreciação de pedido urgente. A medida é improcedente. Nos termos da legislação citada, antes da integração do réu à lide, resta impossibilitada a remessa ao TJDFT. Ademais, o feito foi sentenciado. Assim, caso a apelante pretenda a análise de efeito suspensivo à sentença, com a consequente apreciação do pedido de tutela antecipada, considerando que o processo se encontra no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, deverá ajuizar a medida, diretamente, na 2a instância, nos termos do art. 1.012 do CPC. Prossiga-se nos termos da decisão id. 79115033. Oportunamente, transcorrido o prazo ao réu, remeta-se ao TJDFT.” (ID 79981935, autos originários) Diante disso, a apelante/requerente interpôs a presente petição, visando concessão de efeito suspensivo ao apelo. Em suas razões (ID 22560822), narra: “Em setembro de 2020, a Requerente ajuizou em face do Requerido João José dos Reis, Ação Anulatória Declaratória de Inexistência de Sentença – Querela Nullitatis Insanabilis – com pedido de liminar/tutela antecipada, pleiteando a nulidade da sentença objeto do Processo PJ-e n. 0011258-58.2016.8.07.0007 e, por via transversa, do Cumprimento de Sentença Provisório objeto dos autos n. 0709061- 50.2020.8.07.0007 dela decorrente. Referida pretensão teve por base vício transrescisório identificado no processo principal / impugnado, de n. 0011258-58.2016.8.07.0007, consubstanciado em grave erro na formatação e angularização da relação processual, pela não indicação e citação de todos os litisconsortes passivos necessários unitários (arts. 114, 116 e 115, I e incisos I e II do § 1o do art. 73 do NCPC), evidente vício transrescisório que nulifica o processo em relação a todos os litisconsortes passivos necessários (unitários). [ ]” Sustenta, assim, que, “diante do lapso temporal entre a interposição do recurso e sua avaliação por este Tribunal, tem-se o risco eminente de perecimento do direito e de dano irreparável ou de difícil reparação em detrimento da Requerente/Apelante e dos terceiros interessados, especialmente porque está a tramitar, em detrimento dos mesmos, o cumprimento provisório da sentença que se visa sustar/anular via Querela Nullitatis Insanabilis, vide PJ-e no 0709061-50.2020.8.07.0007, inclusive com avanço dos atos executivos, o que também requer seja sustado pelo Poder Judiciário por meio do presente”. Alega que satisfeitos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito na “demonstração inequívoca de que no caso dos autos do Processo PJ-e n. 0011258-58.2016.8.07.0007, que tramitou no Juízo recorrido (1a Vara Cível de Taguatinga), a ação adota como base/pano de fundo Instrumento Particular de Cessão de Direitos, por meio do qual a Requerente/Apelante e seu esposo, Altedes Seabra da Costa (Réu naquele processo), alienaram, na qualidade de outorgantes/cedentes, os direitos possessórios sobre o imóvel constituído pelo lote 16, da Chácara 139, da Colônia Agrícola Vicente Pires em Taguatinga/DF (hoje integrando área do denominado Condomínio Sonho Verde), em favor de João José dos Reis (cessionário) e testemunhado pelo Sr. Manoel Pereira da Silva (que também consta como réu naquela). Assim, a Querelante/Apelante deveria ter integrado a lide (mas não foi citada) na qualidade de litisconsorte passiva necessária (unitária) por ter constado como parte do referido instrumento contratual/relação jurídica como outorgante/cedente e/ou alienante do imóvel objeto do litígio, inclusive constando no instrumento o estado civil de casada (segunda razão pela qual deveria ter sido citada). Perigo de demora no fato de que “chancelar os atos do Cumprimento de Sentença Provisório objeto dos autos PJ-e n. 0709061-50.2020.8.07.0007 em trâmite no Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga após a divulgação da pretensão de nulidade por falta de citação e formação obrigatória de litisconsórcio passivo necessário nos termos do processo PJ-e n. 0713026-36.2020.8.07.0007 implica na permissão de dano de difícil ou impossível reparação aos Executados/Terceiros interessados que ali constam, bem como à Requerente/Apelante/Querelante, vez que casada com o Executado Altedes Seabra da Costa sob o regime da comunhão universal de bens, tendo sua esfera jurídica e patrimonial direta e indiretamente afetada”. E reversibilidade do pedido “na medida em que eventualmente sendo entendido pelo poder judiciário que o apelo não procede, continuará o apelado/querelado/requerido sendo credor do título executado provisoriamente”. Ao final, requer: “a) O recebimento do presente pedido de urgência, com efeito suspensivo à apelação manejada e suspensão da eficácia da sentença ora impugnada, nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o do NCPC em decorrência da inequívoca demonstração da probabilidade de provimento do recurso, relevância da fundamentação e iminente risco de dano grave ou de difícil reparação em detrimento da Requerente e dos interessados; b) A concessão do pedido de tutela de urgência em caráter antecedente ao recurso de Apelação, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso e à sentença impugnada para suspender, de imediato, a decisão/sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Querela Nullitatis Insanabilis/ Ação de Nulidade de Sentença manejada pela Requerente e, por consequência, obstar o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença objeto do Processo PJ-e n. 0709061-50.2020.8.07.0007, em substituição à atuação da Juíza de Piso, determinando a imediata suspensão dos atos constritivos, nos termos do art. 300 do CPC, até o julgamento final do Recurso de Apelação e da Ação Declaratória de Inexistência de Sentença - Anulatória/Querela Nulittatis Insanabilis, inclusive com cancelamento, suspensão e/ou sobrestamento de quaisquer medidas constritivas do patrimônio pertencente à Autora/Querelante e a seu esposo, Sr. Altedes Seabra, quanto do Sr. Manoel Pereira da Silva e sua cônjuge, já realizadas ou em vias de o serem, inclusive da penhora recentemente realizada do bem imóvel situado na QNM 22, CONJUNTO “L”, LOTE 17 – Ceilândia Norte /DF pertencente ao 3o interessado Manoel da Silva Pereira (com manutenção da posse), diante dos vícios insanáveis – transrescisórios - apontados que inquinam de nulidade todos os atos do processo de origem (PJ-e n. 0011258-58.2016.8.07.0007) e, consequentemente, dos atos deles decorrentes em favor da Querelante/Autora de e todos os litisconsortes passivos necessários até o trânsito em julgado da Actio Nullitatis Insanabilis majejada via Processo PJ-e n. 0713026- 36.2020.8.07.0007; c) A suspensão de qualquer constrição, transferência de bens e/ou levantamento de quantias, entre outros atos inerentes eventualmente ocorridos no bojo do Cumprimento de Sentença Provisório objeto dos autos n. 0709061-50.2020.8.07.0007 em trâmite no Juízo apelado em relação à todos os litisconsortes passivos necessários (unitários) do processo principal (PJ-e n. 0011258-58.2016.8.07.0007) e eventuais incidentes. d) A ratificação da gratuidade de justiça deferida à Requerente/Apelante-Querelante na origem, nos termos do art.98 e seguintes do NCPC; e) A determinação de tramitação prioritária do presente pleito de tutela de urgência, nos termos do Estatuto do Idoso – Lei no 10.741/2013 e do art. 1.048, inciso I, do NCPC, considerando que as partes possuem mais de 60 (sessenta) anos de idade; f) Por fim, requer que o pedido seja cumprido pelo Apelado/Requerido/Réu no prazo de 48 horas, inclusive medidas tendentes ao cancelamento de eventuais atos de penhora sobre os bens da Requerente/Apelante-Querelante e dos interessados, sob pena de cominação de astreintes a ser determinada por este juízo nos termos do art. 537 do NCPC.” (ID 22560822, pp. 39/41) É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe no art. 1.012 que, via de regra, apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o, pelas quais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente logo após sua publicação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Não obstante, o § 4o do referido dispositivo dispôs: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Como relatado, pleiteia a apelante/requerente CHOLINA CUSTÓDIA DA COSTA “o recebimento do presente pedido de urgência, com efeito suspensivo à apelação manejada e suspensão da eficácia da sentença ora impugnada, nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o do NCPC em decorrência da inequívoca demonstração da probabilidade de provimento do recurso, relevância da fundamentação e iminente risco de dano grave ou de difícil reparação em detrimento da Requerente e dos interessados” (ID 22560822, p. 39). Na origem, ao argumento de vício transrescisório, CHOLINA CUSTÓDIA DA COSTA, ora requerente, defende nulidade da sentença proferida em ação de indenização por dano material (0011258-58.2016.8.07.0007) ajuizada por JOÃO JOSÉ DOS REIS e outros em desfavor de MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA, seu cônjuge (ID 9366606 – 0011258-58.2016.8.07.0007). Assevera, ainda, nulidade de cumprimento de sentença dela decorrente (0709061- 50.2020.8.07.0007). Em síntese, CHOLINA CUSTÓDIA alega vício processual intransponível pela falta de citação, no mencionado feito, mesmo sendo casada em regime de comunhão universal com ALTEDES SEABRA DA COSTA. Assevera que deveria ter integrado a lide (0011258-58.2016.8.07.0007) na qualidade de litisconsorte passiva necessária por ter constado como parte no contrato de cessão de direitos possessórios que embasa a pretensão de JOÃO JOSÉ DOS REIS e outros. Ao contrário do que quer fazer crer a requerente, inviável desconstituir o que definido na sentença apelada para o fim de conceder efeito suspensivo ao apelo: a mencionada demanda anterior (autos no 0011258-58.2016.8.07.0007) trata de direito pessoal (ação indenizatória por danos materiais decorrentes do inadimplemento de obrigação de fazer), fundado na pretensão de receber valores decorrentes de contrato de cessão de direitos possessórios sobre bem imóvel que, a toda evidência, não ostenta natureza de direito real, dispensando outorga uxória e formalidades previstas no art. 73 do Código de Processo Civil. Na esteira desse raciocínio, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DÍVIDA ORIUNDA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RELAÇÃO DE DIREITO OBRIGACIONAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. ( ) 3. Em se tratando de penhora de direitos possessórios sobre bem imóvel, não há qualquer nulidade na ausência de intimação do cônjuge do devedor, haja vista se tratar de relação de direito obrigacional. ( ) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 940576, 20160020045647AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 17/5/2016. Pág.: 194/213) Plausibilidade do direito que não se evidencia, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Intimem-se. Após, aguarde-se o recurso de apelação interposto. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora